Tribunal: STF
Processo: RHC 55659
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. IMPROVIMENTO. CONHECIMENTO EX OFFICIO,
PARA QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS EXAMINEM, COMO DE DIREITO, O
CABIMENTO OU NÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (6.416, DE
24.05.77, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART.57,I, DO CP).